Tribunal: TJES
Processo: 0000976-32.2007.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000976-32.2007.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERACI JOAO DALMASCHIO

APELADO: MARIA DAS GRAÇAS COSTA DA MATA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por GERACI JOÃO DALMASCHIO contra sentença proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de MARIA DAS GRAÇAS COSTA DA MATA, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, sob o argumento de abandono da causa pelo exequente. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, requisito legal indispensável à configuração do abandono processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa é válida, diante da ausência de intimação pessoal do exequente para impulsionar o feito, conforme exigido pelo § 1º do art. 485 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa exige, além da paralisação do feito por mais de 30 dias, a intimação pessoal da parte autora, com advertência para suprir a omissão no prazo de 5 dias, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC.

4. A intimação do advogado constituído não supre o requisito legal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJES, que consideram nula a sentença proferida sem a adoção dessa providência essencial.

5. No caso concreto, a intimação foi realizada apenas na pessoa do advogado da parte exequente, o que configura error in procedendo e impede a validade da extinção do feito por abandono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A extinção do processo por abandono da causa depende, obrigatoriamente, da intimação pessoal da parte autora, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, II, III e § 1º

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2354264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 23.10.2023. STJ, AgInt no AREsp 2100732/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 12.12.2022. TJES, Ap. Cív. nº 0026194-69.2015.8.08.0048, Rel. Des.ª Débora Maria Correa da Silva, j. 23.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
GERACI JOÃO DALMASCHIO
contra a sentença de ID 10207658, proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
MARIA DAS GRAÇAS COSTA DA MATA
, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa pela parte exequente.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser anulada, porquanto não foi precedida de sua intimação pessoal, medida indispensável para a extinção do feito por abandono, nos termos do § 1º do artigo 485 do CPC. Assevera que a simples intimação do advogado constituído não supre tal exigência legal.

Diante disso, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

A parte apelada, embora regularmente intimada, não apresentou contrarrazões (ID 10207663).

Pois bem
. A título de esclarecimento processual, ressalta-se que o presente recurso teve origem em Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por GERACI JOÃO DALMASCHIO em face de MARIA DAS GRAÇAS COSTA DA MATA, visando à cobrança do valor de R$ 16.299,96 (dezesseis mil,

duzentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), correspondente ao cheque n.º 001190, valor este líquido, certo e exigível na data do ajuizamento da ação.

No curso da tramitação processual, frustrada a tentativa de satisfação do crédito por meio da constrição de bens, foi realizada audiência de conciliação (fls. 133/134), da qual não resultou acordo.

Por meio do despacho de fl. 146, o Juízo intimou o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover os atos executivos necessários à satisfação do crédito, advertindo que, em caso de inércia, seria determinada sua intimação pessoal, na forma do § 1º do art. 485 do CPC.

Na sequência, o exequente requereu a suspensão do feito por 60 (sessenta) dias, a fim de buscar solução amigável com a executada.

Decorrido o prazo de suspensão deferido, o juízo proferiu novo despacho, determinando a intimação da parte exequente para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Contudo,
tal intimação foi realizada apenas na pessoa do advogado constituído (fl. 154), sem que houvesse subsequente manifestação
.

Diante da inércia, foi proferida a sentença de extinção por abandono da causa, com fundamento nos incisos II e III do artigo 485 do CPC,
sem, todavia, que se promovesse a necessária intimação pessoal do exequente, ora apelante
.

Ocorre que tal providência é condição indispensável à extinção do processo por abandono, conforme expressamente dispõe o § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Dessa forma, tendo em vista que o d. Juízo
a quo
não promoveu a intimação pessoal do apelante para impulsionar os atos executivos, com a devida advertência de extinção por abandono, impõe-se reconhecer que a r. sentença incorreu em
error in procedendo
, circunstância que impõe sua anulação.

Nesse contexto, confira-se o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração .
2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947 .990/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 3. No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, de modo que deve ser afastado o abandono da causa
. Incidência da Súmula 83/STJ . 4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2354264/SP, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DO FEITO . EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . PROVAS. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1 . Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que a hipótese de abandono do feito exige a intimação pessoal da parte, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência no prazo acarretará a extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015
.3. Na hipótese, o tribunal de origem consignou a ausência de intimação pessoal do agravado para dar prosseguimento ao feito. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e o reexame de provas, procedimentos vedados em recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ.4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2100732/PR, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/12/2022, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

No mesmo sentido, colhe-se a orientação consolidada por este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO. 1. O abandono da causa, para acarretar a extinção sem resolução do mérito, exige a demonstração da inequívoca vontade em não mais se querer continuar com o litígio, o que pressupõe, além da inércia do advogado em não atender o comando judicial disponibilizado previamente na imprensa, também a ausência de manifestação da parte após a posterior intimação pessoal.
2. No particular, porém, não se pode imputar a parte conduta desidiosa uma vez que não houve sua intimação pessoal. 3. Descumpridos os termos do § 1º do art. 485 do CPC, afigura-se incabível a extinção do processo, visto que não restou comprovada a indolência do apelante. 4. Recurso provido. Sentença anulada
. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0026194-69.2015.8.08.0048 - Relatora: Des.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Julgado em: 23/11/2023)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Companhia de Alimentos UNIAVES contra sentença proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de José Geraldo Bernardes, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão da suposta inércia da parte autora após intimação via despacho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa foi válida, à luz da exigência legal de intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, conforme dispõe o art. 485, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR
A extinção do processo por abandono da causa exige, além da paralisação do feito por mais de 30 dias, a intimação pessoal da parte autora para que se manifeste no prazo de 5 dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. No caso em exame, a parte autora não foi intimada pessoalmente, tendo havido apenas despacho determinando intimação para manifestação no prazo de 5 dias, com posterior extinção do feito diante da ausência de resposta. A ausência de intimação pessoal configura error in procedendo, tornando nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
. A jurisprudência do STJ afirma que somente é válida a extinção por abandono quando há intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, o que não ocorreu no presente caso (AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.112.363/RN; AgInt no AREsp nº 2.563.264/MA). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. (TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0031320-03.2019.8.08.0035 - Relator: Des. FABIO BRASIL NERY - Julgado em: 12/05/2025)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para ANULAR a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento
do feito
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
ANULAR a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento
do feito
.

Acompanho a relatoria.